Tribunal: TJES
Processo: 5000817-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SIMILARIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000817-06.2022.8.08.0035

Recorrente: IRACI FRANCISCA DA SILVA

Recorrido: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4654391
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
IRACI FRANCISCA DA SILVA
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que o contrato deve ser anulado;
c)
que as informações constantes no contrato são contrárias a realidade dos fatos narrados pela parte recorrida;
d)
que a perícia grafotécnica no caso dos autos é onerosa e procrastinatória;
e)
que seja deferida a prioridade de tramitação por ser a recorrente;
f)
que o recurso inominado seja provido e a sentença reformada.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem, compulsando os autos,
constato que a recorrente alega, em síntese, que não contratou o
empréstimo consignado objeto da lide, destacando a divergência das assinaturas e demais informações presente no contrato, pleiteando pela anulação do referido negócio jurídico, bem como indenização a título de dano moral.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte recorrente ingressou com o presente recurso, postulando pela reforma da sentença.

No caso em apreço, o banco recorrido apresentou contrato físico, instruído com assinatura da recorrente, seguido de documentações e informações pessoais, contudo, a recorrente contesta a similitude da referida assinatura e a disparidade das informações ali contidas, com os fatos narrados em sede de contestação pela parte recorrida.

Nesse sentido, é possível verificar que de fato há incongruências no instrumento contratual acostado aos autos, ao passo que a data de desconto em seu termo diverge com o início efetivo de suas deduções.

Ademais, argumenta o banco recorrido que a data de operação finalizada foi em 02/05/2017, contudo, no documento juntado aos autos, informa que a data de operação foi em 25/04/2017, ou seja, resta caracterizada a diferença de uma semana, conduta estranha à realidade desse tipo de contratação.

Em que pese a estranheza das informações supracitadas, verifica-se que o recorrente alega que não realizou contratação alguma com a instituição financeira, entretanto, o banco recorrido instruiu o contrato litigioso juntamente com a cópia de documentos da recorrente diferentes do que acompanham a exordial, nesse sentido é possível verificar que foi juntado comprovante de residência referente a fevereiro de 2017, documento de identidade emitido em 2011, bem como cópia de cartão de débito do banco que recebe a sua aposentadoria.

Assim, considerando que há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, inclusive, objetivando apurar a verdade dos fatos, obstando eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, a produção de prova pericial é a medida que se impõe.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)